Tribunal: TJDFT
Processo: 0735868-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR. VÍCIO DO PRODUTO. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. NÃO APLICABILIDADE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o réu/apelado à restituição do montante de R$1.195,00 (um mil cento e noventa e cinco reais), pago pelo consumidor autor/apelante. O pleito de reparação por danos morais foi julgado improcedente.
2. Embora a fornecedora ré tenha falhado na prestação do seu serviço, ao negar o reembolso do valor pago pelo autor para aquisição do produto defeituoso (processador Ryzen 7 5700x), inexiste nos autos elementos que demonstrem violação direta aos direitos da personalidade do consumidor capaz de caracterizar dano moral indenizável.
3. De acordo com o c. STJ, o desperdício do tempo útil do consumidor se caracteriza quando há “desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço” (REsp 1737412/SE. Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data do Julgamento: 5/2/2019. DJe 8/2/2019). A simples tentativa de solução administrativa do problema, via canal de comunicação pelo WhatsApp, e por intermédio de reclamação perante o Procon, não é suficiente, por si só, para configurar a perda injusta e intolerável do tempo útil do consumidor, e, por conseguinte, autorizar a aplicação da teoria do desvio produtivo.
4. Se o tempo despendido pelo autor não desbordou dos limites necessários e razoáveis para resolução de problema inerente às relações contratuais contemporâneas, e o ato ilícito praticado pelo réu provocou meros aborrecimentos, sem ofensa aos atributos da personalidade do consumidor, não há falar em dano moral propriamente dito na espécie. Precedentes deste e. TJDFT. Manutenção da sentença de improcedência do pleito indenizatório que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.